Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747692-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA, ANTONIO MARCIO RIBEIRO, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 174123825 do processo n. 0739227-78.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra a Associação Cristã de Moços de Brasília, Antônio Márcio Ribeiro e Amaury José de Aquino Carvalho, determinou a intimação do exequente/agravante para emendar a inicial. Em suas razões recursais (ID 53211887), afirma ter proposta execução de título executivo extrajudicial, com lastro em “Cédula de Crédito Empréstimo – Capital de Giro – no 351/4749869, emitida pela primeira Executada em 29/04/2021, tendo comparecido os demais executados na qualidade de avalista e terceiro garantidor, respectivamente, cujo saldo devedor, atualizado até 25/08/2023, perfaz a quantia de R$ 147.532,92 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos”. Assinala que, ao apreciar a petição inicial, o d. Juízo a quo determinou a emenda para que figure no polo passivo somente um executado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defende o cabimento da inclusão de terceiros garantidores no polo passivo do processo executivo, posto que figuraram como devedores solidários da obrigação contraída pela executada. Aponta ser “indubitável a incoerência da decisão agravada, tendo em vista que no caso em apreço, os executados Antônio Marcio Ribeiro e Amaury José de Aquino Carvalho, compareceram no título como avalista e terceiro garantidor, respectivamente, responsabilizando-se solidariamente pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes da cédula de crédito emitida pela primeira executada e devedora principal, não havendo que que se falar em qualquer exclusão do polo passivo, conforme equivocadamente determinado”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o indeferimento da petição inicial e, no mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para manutenção de todos os agravados no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 53211888) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a intimação da parte exequente/agravante para emendar a petição inicial para “figurar apenas um executado no polo passivo, com os respectivos títulos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Com efeito, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, contudo, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior juízo de admissibilidade positivo ou negativo, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho que objetiva expurgar do feito o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, ou ainda, como no caso, declinatória de competência, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, ou ainda se reconhecida a incompetência do Juízo, com determinação de remessa dos autos. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, dar prosseguimento ou não ao feito na forma como apresentada. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o entendimento desta C. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1752607, 07404751920228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[2] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;